Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705981-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 33042282), que, nos autos da tutela cautelar antecedente movida em seu desfavor por ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, deferiu o pedido de arresto e remoção a ser cumprida no endereço na R 12, Chácara 122, Lote 13-15, Galpão 01, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília – Distrito Federal, CEP: 72.006-060. A agravante recorre, aduzindo a flagrante illegalidade do ato judicial combatido, pleiteando que sejam sobrestados os efeitos dos atos expropriatórios e deferidos pelo Juízo a quo, até a resolução do mérito deste recurso. Para tanto, alega a incompetência da Vara Cível de Ceilândia/DF para processar e julgar a controvérsia à baila em razão da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato celebrado entre as litigantes, na qual restou eleito o foro da Comarca de Aparecida de Goiás/GO para dirimir eventuais conflitos oriundos daquela avença. Invoca a aplicação do verbete sumular 335 da Corte Constitucional ao caso vertente. Defende a inadequação da via eleita, de acordo com o disposto no art. 303 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto a parte contrária optou por pleitear medida cautelar antecedente quando já dispunha de elementos para ajuizar a própria ação executiva. Sustenta ainda que os efeitos da tutela cautelar deferida na origem se estendem a terceiro estranho à relação comercial entre as partes, sem observância do devido processo legal, especialmente no que toca à observância do rito adotado para sucessão empresarial. Aduz também que a comprovação do acordo firmado entre as partes para pagamento do débito confere inexequibilidade aos títulos extrajudiciais apresentados, além de configurar novação, substituindo e extinguindo as obrigações anteriores expressadas nas cártulas em questão. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ao final, a parte agravante requesta, em sede de provimento de natureza provisória, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, de modo que sejam “(...) sobrestadas imediatamente as medidas coercitivas e de arresto deferidas com caráter de Urgência pelo M.M. Juízo a quo, e cujo Mandado já foi expedido com urgência pela Secretaria daquela Vara Cível e liberadas caso já tenham sido realizadas.” (ID 33042281) No mérito, pugna pelo provimento recurso com a integral reforma da decisão vergastada. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, o presente agravo de instrumento se mostra cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) devidamente constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento, e com preparo regular (ID 33042289). Assim sendo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o cabimento do arresto cautelar no caso vertente diante da constatação casuística da presença de substratos fático-probatórios suficientes a lastreá-lo. A propósito, calha transcrever o inteiro teor da decisão recorrida, cujos fundamentos lá delineados acrescento às razões de decidir deste pronunciamento monocrático, porquanto comungo integralmente com o entendimento aplicado: “A consulta ao sistema SISBAJUD encontrou valor irrisório, motivo pelo qual procedo ao seu desbloqueio. Quanto ao todo alegado pelas partes, não prevalece a alegada nulidade por incompetência, visto que o contrato de id 115784778 tem objeto distinto do pleiteado pela autora. O contrato disciplina a concessão de nomeação da ré com autorização para promover a comercialização e distribuição dos produtos da autora na região do DF; e em sua inicial a autora objetiva o pagamento de duplicatas protestadas. Nos termos do art. 63, §1o do CPC a cláusula de eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico, no que se entende que deve a ele se restringir. Razão também com a requerente no que toca à via eleita: não se aplica no caso em comento o indigitado art. 303, I, §1o do CPC, mas sim os artigos 305 e seguintes, no que o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias após efetivada a cautelar, o que ainda não se deu. Por fim, no que toca ao rito adotado para sucessão empresarial, por mais que o réu tenha colacionado o documento de id 115784777, que retrata o requerido como ativo junto à Receita Federal, no que, com isso, deveria ser observado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, contata-se que referido documento fora expedido em 08/12/2021, ao passo em que o autor colacionou documento recente (id 113702134), extraído em 24/01/2022, com informação de que o réu encontra-se, em verdade, inapto junto a citado órgão federal. Destarte, devem ser analisado os requisitos elencados pela jurisprudência do TJDFT acerca do reconhecimento da sucessão empresarial irregular: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. 2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. Embora se verifique a presença de alguns requisitos, como a atividade empresarial semelhante à da pessoa jurídica sucedida, além da sede no mesmo endereço em que funcionava a antiga pessoa jurídica agravada, não há identidade do quadro societário ou comprovação de existência de vínculo relevante entre a antiga titular e o atual, tal como o familiar. Constata, portanto, que os quadros sociais das pessoas jurídicas são distintos. 3. O agravante não demonstrou, sequer alegou especificamente, a existência de elementos de ordem subjetiva, tais como a proximidade significativa entre titulares dos quadros sociais das pessoas jurídicas ou a indicação de utilização de pessoa interposta, a revelar ajustes entre os sócios das pessoas jurídicas a fim de promover a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores. A alegação genérica de que "o fato de ambas as empresas existirem e funcionarem no mesmo endereço e ao mesmo tempo" demonstraria "o intuito do sócio administrador em eivar-se de suas obrigações contraídas e suas responsabilidades patrimoniais" não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial irregular, a qual exige indícios fortes e provas contundentes a respeito da confusão patrimonial e societária. 4. Acrescente-se que o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos. 5. Ademais, malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395029, 07321854920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. TRESPASSE DE FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A dívida objeto do Cumprimento de Sentença é líquida, certa e exigível, pois decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, não havendo que falar em nulidade do título executivo judicial. 2. Inviável a discussão quanto à legitimidade passiva das empresas Executadas para a Ação de Conhecimento, aduzida na fase de Cumprimento de Sentença, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/15). 3. A Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis foi ajuizada em 25/5/2018, dentro do prazo da prescrição trienal referente à pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2018 (art. 206, § 3o, I, do CC/02). Ademais, tendo a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença sido fundamentada no reconhecimento de sucessão empresarial irregular, não há incidência de novo prazo prescricional com relação a ela, pois se trata de medida que visa a, tão somente, dar continuidade ao Cumprimento de Sentença já em curso. Precedentes do c. STJ. 4. No caso, é possível verificar, entre as empresas Executadas e a empresa Agravante, a coincidência com relação aos nomes empresariais, detendo todas elas o mesmo objeto social, funcionado em idêntico endereço e exercendo a mesma atividade econômica, considerando-se, ainda, que a empresa Agravante foi constituída no curso do Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, em que pese a ausência de identidade do quadro societário, constata-se a presença do trespasse irregular, capaz de fundamentar a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389528, 07011503720218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juizado Especial do Guará que reconheceu a sucessão irregular entre as empresas F. DA SILVA PEREIRA ME e OFICINA DINOCO ME. A agravante defende que as empresas em questão não atuam e nem atuaram no mesmo endereço, além de a empresa tida como sucessora operar no mercado de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos desde 19/10/2009, data de sua constituição, sendo a empresa sucedida teve as atividades encerradas em 2018. 2. Esclareço que a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Para o reconhecimento da sucessão empresarial, o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, e o contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto". No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial. 4. A despeito da dificuldade de constatação da sucessão fraudulenta de empresas, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. No caso vertente, restou demonstrado que as empresas OFICINA DINOCO e OFICINA DO CHIQUINHO pertencem a sócios diferentes, e estavam estabelecidas em local diverso. Ademais, a primeira está em funcionamento desde 19/10/2009, enquanto a segunda foi inativada em 17/10/2018, não sendo o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas. 8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a inexistência de sucessão irregular entre as empresas OFICINA DINOCO e OFICINA DO CHIQUINHO. (Acórdão 1389662, 07012465220218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, e aferindo-se que as empresas citadas (LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e BJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA) realizam a mesma atividade econômica (46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar) e apresentam confusão entre seus sócios (constando os sócios LILIANE FELICIO DOS SANTOS RIBEIRO e TIAGO RIBEIRO FONSECA como sócios de ambas as empresas, conformes ids 113702118 e seguintes, destacando-se o id 113702122, em que fora incluso o sócio Tiago Ribeiro Fonseca), a despeito de não se encontrarem estabelecidas no mesmo endereço, as provas - dentre elas as fotografias carreadas pelo autor - tornam patente a configuração de sucessão empresarial irregular, merecendo aplicação do art. 1.146 do CC. E em assim sendo, com o mesmo fundamento da decisão de id 113825068, levando em conta ainda que a requerente prestou caução (id 113699888), bem como lastreado nos documentos probatórios já anexados aos autos, defiro o pedido da autora, para que seja expedido mandado de arresto e remoção a ser cumprida no endereço na R 12, Chácara 122, Lote 13-15, Galpão 01, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília – Distrito Federal, CEP: 72.006-060. Cadastre-se a empresa BJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA como terceira interessada e cite-se a mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste o pedido e indique as provas que pretende produzir, nos termos do art. 306 c/c 135 do CPC (vez que, conforme jurisprudência do TJDFT supra elencada, por mais que não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória, como se desconsideração indireta fosse). Intimem-se.” (ID 33042282) (grifo nosso) Denota-se, portanto, que o Juízo a quo analisou com acuidade o processo originário, deferindo, baseado no conjunto fático-probatório coligido aos autos, fundamentadamente, o pedido de arresto como viso de resguardo da segurança e da eficácia do futuro processo de execução. Sobre esta matéria, leciona a doutrina especializada que “[s]empre que for necessária tutela cautelar preparatória, também conhecida como tutela cautelar ante causam, essa poderá ser requerida de forma antecedente, isto é, mediante ação cautelar autônoma. Qualquer espécie de providência cautelar é admitida para conservação do direito ameaçado de dano irreparável ou de difícil reparação.” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 791) A despeito dos argumentos sustentados pela agravante em sua peça recursal, que serão enfrentadas com maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, impede destacar que a media cautelar antecedente posta à colação, a partir do cotejo dos elementos de convicção que brotam dos autos, atrai a observação e aplicação do poder geral de cautela no intuito de resguardar futura efetivação de eventual direito reconhecido em prol da parte requerente de tal medida. Como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o art. 9o, I, do CPC. No particular, a parte recorrente até já se manifestou nos autos de origem (ID 116257271), tendo assim oportunidade de reagir, informar e participar na formação da construção do convencimento do magistrado. Contudo, no caso em foco, sopesando das particularidades da causa, e seguindo na toada dos comandos normativos emanados dos princípios da segurança jurídica, da celeridade, da economia e da efetividade, entendeu-se por prudente e necessário a concessão do arresto cautelar para resguardar a efetividade da execução, haja vista a constatação da presença dos pressupostos legais exigidos para a concessão desta medida (CPC, art. 300, 305, etc.), reputando o pedido correlacionado revestido de plausibilidade jurídica e com forte aparato material apto a legitimar a tutela cautelar antecedente nos moldes deferidos pelo Juízo de primeiro grau. Nesse descortino, denota-se, no caso em testilha, o arresto requestado pela agravante preenche os requisitos da probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) justificadores do deferimento do arresto com finalidade acautelatória de garantir futura pretensão executória. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratifica o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ver os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, poderão servir de faróis orientadores para a resolução de mérito desta pretensão reformatória: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIR O RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 4. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela, (CPC, art. 301). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392448, 07302463420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. À vista da existência de prática comercial ilícita e da necessidade de restituição de valores ao consumidor, além da presença de risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante das informações sobre outras ações discutindo igual situação, deve permanecer incólume a decisão recorrida, que deferiu a tutela cautelar de arresto vindicada em caráter liminar. (Acórdão 1368552, 07009121820218079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, frise-se que há caução prestada nos autos originários (ID 113699888). Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator